Tribunal: TJSP
Processo: 2210975-05.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
*Agravo de instrumento. Ação de Indenização por Danos Morais. Acidente de Trânsito. Decisão que indeferiu o pedido de "gratuidade" formulado pelos autores. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME. Ausência de elementos que demonstrem a cogitada incapacidade financeira dos agravantes para o pagamento das custas e despesas processuais. Presunção de "pobreza" ilidida no caso concreto por elementos

Ementa:
*Agravo de instrumento. Ação de Indenização por Danos Morais. Acidente de Trânsito. Decisão que indeferiu o pedido de "gratuidade" formulado pelos autores. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME. Ausência de elementos que demonstrem a cogitada incapacidade financeira dos agravantes para o pagamento das custas e despesas processuais. Presunção de "pobreza" ilidida no caso concreto por elementos e circunstâncias revelados nos autos. Aplicação do artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal e do artigo 98 do Código de Processo Civil. Decisão mantida, com determinação. RECURSO NÃO PROVIDO.*

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000099086
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2210975-05.2019.8.26.0000, da Comarca de Bebedouro, em que são agravantes CÉLIO
DONIZETE CHIMELLO e CELINA OTOBONI CHIMELLO, são agravados NEUZA
ARAUJO LATARO e FELICIO RAYNER DE BIAGGIO.
ACORDAM, em 27a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente sem voto), FÁBIO PODESTÁ E ALFREDO ATTIÉ.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2210975-05.2019.8.26.0000 - Bebedouro - VOTO No 17.009
VOTO No : 17.009
AGRAVO No : 2210975-05.2019.8.26.0000
COMARCA : BEBEDOURO 1a VARA CÍVEL
AGRAVANTES : CÉLIO DONIZETE CHIMELLO E OUTRA
AGRAVADA : NEUZA ARAUJO LATARO
INTERESSADOS: SILVANIA APARECIDA BRAZ E OUTRO
JUIZ : NEYTON FANTONI JÚNIOR
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Indenização por
Danos Morais. Acidente de Trânsito. Decisão que indeferiu o
pedido
de
“gratuidade”
formulado
pelos
autores.
INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME. Ausência de
elementos que demonstrem a cogitada incapacidade financeira dos
agravantes para o pagamento das custas e despesas processuais.
Presunção de "pobreza" ilidida no caso concreto por elementos e
circunstâncias revelados nos autos. Aplicação do artigo 5o,
LXXIV, da Constituição Federal e do artigo 98 do Código de
Processo Civil. Decisão mantida, com determinação. RECURSO
NÃO PROVIDO.*
Vistos.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais que os
agravantes movem contra os agravados, em trâmite na 1a Vara da Comarca de
Bebedouro, neste Estado, proferida pelo MM. Juiz “a quo” na fl. 61.
Argumentam os agravantes, em resumo que, não
possuem condições para o pagamento das custas e despesas processuais sem
o prejuízo do sustento próprio e da família, a autora Celina é aposentada e
recebe benefício previdenciário no valor de R$ 998,00 e autor aufere renda
líquida mensal em torno de R$ 3.500,00, circunstância que autoriza a
concessão do benefício (fls. 1/9).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2210975-05.2019.8.26.0000 - Bebedouro - VOTO No 17.009
Recebido o Recurso com o efeito suspensivo (fl.
65), a agravada apresentou contraminuta pugnando pela manutenção da
decisão agravada (fl. 77/79).
É o relatório.
Conforme já relatado, cuida-se de Agravo de
Instrumento interposto contra decisão nos autos da Ação Declaratória de
Rescisão c.c. Consignação em Pagamento c.c. Danos Morais que a agravante
move contra o agravado, em trâmite na 4a Vara Cível da Comarca de Santo
André, proferida pelo MM. Juiz “a quo” nos termos seguintes:
“Vistos.
1. Verifica-se que já houve distribuição para esta 1a Vara de Bebedouro, de ação indenizatória
fundada nas consequências decorrentes do mesmo acidente que ensejou a propositura da presente
ação. 2. Verifica-se que a presente ação proposta por CÉLIO DONIZETE CHIMELLO e CELINA
OTOBONI CHIMELLO contra os mesmos réus também objetiva indenização decorrente do
mesmo acidente. 3. Sob a ótica da necessidade de racionalização dos julgamentos como fator de
coerência, segurança jurídica e fortalecimento da atividade jurisdicional, a reunião dos
processos coloca-se como efetivo mecanismo para neutralizar o risco de decisões conflitantes
diante de um mesmo acidente e de uma mesma realidade factual, de modo a atrair a incidência do
art. 55 do CPC, razão pela qual aceito a distribuição por dependência. 4. Por questão de
coerência, adoto para este processo os fundamentos contidos na decisão proferida no Processo no
1001119-93.2019.8.26.0072, para indeferis os benefícios judiciária, ajustando-os ao caso
concreto: 1. Em tema de concessão dos benefícios da assistência judiciária, sempre se deve ter
por norte a consideração de que o
benefício tem natureza excepcional e abrangência limitada àqueles efetivamente necessitados e
que, nos termos da lei, não podem suportar o pagamento das custas do processo e dos honorários
de advogado sem prejuízo do sustento próprio ou da família. É bom lembrar também que a taxa
judiciária é renda pública, carreada aos cofres do Estado por força da lei, e ao juiz descabe abrir
mão da sua exigência, máxime quando o requerente não traz para os autos qualquer elemento
indicativo de que está impossibilitado de recolher 7.470,83 (fls. 24), conjuntura fática que se
mostra incompatível com a qualificação jurídica de "necessitados", ao que se acresce que a
postulação não se encontra amparada em prova concreta da impossibilidade, delineando não
satisfeito o requisito estabelecido no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. 3. Pelo exposto,
indefiro os benefícios da assistência judiciária, determinando o recolhimento da taxa judiciária
pelos embargantes, no prazo preclusivo de 5 (cinco) dias, como pressuposto de desenvolvimento
válido e regular do processo (art. 485, IV, do CPC), sob pena de extinção do processo,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2210975-05.2019.8.26.0000 - Bebedouro - VOTO No 17.009
consignando que virtual pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo
recursal. 4. Certificado pelo cartório o decurso do prazo recursal para incidência do art. 507 do
CPC, com cumprimento ou certidão de descumprimento, tornem conclusos para deliberação
judicial pertinente. Int” (“sic”, fl. 61/62).
Malgrado a resistência dos autores, a r. decisão
agravada não comporta a pretendida reforma.
É sabido que a afirmação de “hipossuficiência” não
basta para a concessão do “benefício da justiça gratuita”, mesmo porque a
Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, estabelece, “in verbis”, que “o
Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos” (grifei).
Conforme se verifica dos autos principais, a coautora
aufere renda mensal líquida de R$ 998,00 (v. cópia de fls. 22/23 dos autos
principais), e o coautor auferiu renda anual de R$ 57.317,91 no exercício de
2018, conforme informado na Declaração de Ajuste Anual (v. cópia de fls.
27/37 dos autos de origem).
Tem-se, portanto, que as circunstâncias reveladas nos
autos não permitem deveras a conclusão de que os agravantes sejam havidas
como pessoas “pobres” na acepção jurídica do termo, mormente considerando
a realidade brasileira.
Cumpre enfatizar ainda que mera alegação de ausência
de condição para arcar com as custas e despesas processuais iniciais não basta
para a concessão da “justiça gratuita”, mesmo porque é de conhecimento comum

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2210975-05.2019.8.26.0000 - Bebedouro - VOTO No 17.009
que o País como um todo vem enfrentando grave momento de dificuldade
econômica, de modo que se tal alegação fosse suficiente para a concessão da
“gratuidade”, o benefício deveria ser deferido indistintamente a todos e de forma
automática.
Considerando que a presunção de pobreza em relação
aos agravantes foi ilidida no caso concreto por elementos e circunstâncias
constantes dos autos, de rigor a manutenção da r. decisão agravada.
Resta a rejeição do Recurso por conseguinte.
A propósito, eis a Jurisprudência:
2046112-66.2018.8.26.0000 Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Relator(a): Campos Petroni
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 27a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 24/04/2018
Data de publicação: 25/04/2018
Data de registro: 25/04/2018
Ementa: Ação de cobrança. Seguro DPVAT. Negados os benefícios da gratuidade processual. Pobreza
não comprovada. Nega-se provimento ao agravo instrumental do demandante.
2080935-32.2019.8.26.0000 Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Relator(a): Reinaldo Miluzzi
Comarca: Guariba
Órgão julgador: 6a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 30/04/2019
Data de publicação: 30/04/2019
Data de registro: 30/04/2019
Ementa: em>AGRAVO DE INSTRUMENTO GRATUIDADE PROCESSUAL Insurgência contra o
indeferimento do pedido de justiça gratuita Documentação apresentada que é insuficiente para
demonstrar o alegado estado de pobreza Não demonstração da hipossuficiência Recurso não
provido
2251350-19.2017.8.26.0000 Agravo Interno / Responsabilidade Civil
Relator(a): Mourão Neto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2210975-05.2019.8.26.0000 - Bebedouro - VOTO No 17.009
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 27a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 09/03/2018
Data de publicação: 09/03/2018
Data de registro: 09/03/2018
Ementa: Processual. Agravo interno. Decisão monocrática que manteve o indeferimento do
pedido de justiça gratuita. Pretensão à reforma. Agravante que, a teor dos elementos de
convicção constantes dos autos, revelou potência financeira incompatível com a concessão
do benefício da gratuidade. RECURSO DESPROVIDO.
Impõe-se, pois, a rejeição do Recurso, ficando mantida
a r. decisão agravada pelos próprios e jurídicos fundamentos, cumprindo aos
agravantes a comprovação do preparo deste Recurso no prazo de dez (10) dias,
sob pena de inscrição do débito na Dívida Ativa.
Diante do exposto, nega-se provimento ao Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora